Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717998-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., SINDIRETA/DF interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. decisão que, na liquidação de sentença coletiva movida em desfavor do Distrito Federal, determinou a redistribuição dos autos, de forma aleatória, a uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão do juízo a quo. Contrarrazões devidamente ofertadas no Id no 36253365. Nos termos do despacho de Id no 36486363, determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre o interesse recursal, considerando que houve a desistência do feito nos autos principais – processo no 0703244-98.2022.8.07.0018. Na sequência, o agravante informou que não possui mais interesse no julgamento do presente Agravo e formulou pedido de desistência do recurso (Id no 36807442). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora